Tribunal: TJSP
Processo: 2138245-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão rejeita novamente tese de excesso de execução, condenando agravante em pena por litigância de má-fé. Inconformismo do executado. Não provimento. Decisão mantida. A impugnação constitui litigância de má-fé, pois insiste o executado na alegação de que houve o pagamento da 5a e 6a prestações de R$ 10.000,00 cada uma, apesar de o acórdão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão rejeita novamente tese de excesso de execução, condenando agravante em pena por litigância de má-fé. Inconformismo do executado. Não provimento. Decisão mantida. A impugnação constitui litigância de má-fé, pois insiste o executado na alegação de que houve o pagamento da 5a e 6a prestações de R$ 10.000,00 cada uma, apesar de o acórdão transitado em julgado ter concluído pela inadimplência destas prestações. Alegação de excesso de execução que, inclusive, foi objeto de acórdão do agravo de instrumento no 2118750-29.2020.8.26.0000, recentemente julgado por esta C. Câmara em 06.07.2020. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138245-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante SERGIO
RICARDO
ALMADA
COOKSEY,
são
agravados
WANDERLEI
ANTONIO
FERNANDES DE OLIVEIRA e SANDRA REGINA ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138245-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37501
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138245-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Sergio Ricardo Almada Cooksey
AGRAVADO(S): Wanderlei Antonio Fernandes de Oliveira, Sandra Regina
Abreu
COMARCA: São Roque - 2a Vara
PROCESSO DE ORIGEM: 0000346-41.2020.8.26.0586
VOTO: 37051
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
rejeita novamente tese de excesso de execução, condenando
agravante em pena por litigância de má-fé. Inconformismo do
executado. Não provimento. Decisão mantida. A impugnação
constitui litigância de má-fé, pois insiste o executado na
alegação de que houve o pagamento da 5a e 6a prestações de R$
10.000,00 cada uma, apesar de o acórdão transitado em
julgado ter concluído pela inadimplência destas prestações.
Alegação de excesso de execução que, inclusive, foi objeto de
acórdão
do
agravo
de
instrumento
no
2118750-29.2020.8.26.0000, recentemente julgado por esta C.
Câmara em 06.07.2020. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio
Ricardo Almada Cooksey contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito Diego
Ferreira Mendes, nos seguintes termos:
"Vistos. A impugnação constitui litigância de má-fé, pois insiste o executado
na alegação de que houve o pagamento da 5a e 6a prestações de R$ 10.000,00
cada uma, apesar de o acórdão transitado em julgado ter concluído pela
inadimplência destas prestações. Pior! O faz sem juntar comprovante algum.
Assim, como vem se comportando de forma inadequada, insistindo na tentativa
de rediscutir questão já transitada em julgado, aplico a multa de 2% sobre o
valor da causa ao executado que insiste em opor resistência injustificada ao
andamento do processo (inciso IV do art. 80 do Código de Processo Civil).
Como a compensação entre os valores pagos pelo executado com os demais
créditos dos exequentes se deram no processo no 0000842-75.2017.8.26.0586,
nada mais há a se abater no presente caso, devendo a execução da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138245-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37501
3
ocupação prosseguir pelo valor proposto pelos exequentes. Não conheço da
impugnação na parte em que o executado discute valores de tributos e devidos
à Associação de moradores, porquanto estranhos ao presente cumprimento de
sentença em que se exige apenas os aluguéis compensatórios pela ocupação do
imóvel. Diante do exposto, afasto a impugnação e aplico ao executado a multa
de 2% do valor atualizado da causa desta execução, em razão da litigância de
má-fé levada a efeito. Apresentem os exequentes os cálculos atualizados,
incluindo a multa 10% sobre o valor executado de que trata o art. 523 do
Código de Processo Civil e os honorários advocatícios de 10% da dívida da
fase de execução (caso a gratuidade não tenha sido deferida pelo e TJSP),
além da multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da causa desta
execução, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento da
execução, com a
constrição patrimonial do executado. Intimem-se."
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida.
Liminarmente, pede efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de
execução, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença está sendo processada por
valor diverso daquele que deveria ser demonstrado, descontando os pagamentos feitos na
época da compra do imóvel. Alega ter demonstrado a quitação do débito, postulando
também, se o caso, provar-se o alegado por perícia contábil.
Recurso processado, indeferido efeito suspensivo.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 15).
Partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insiste o ora agravante na alegação de que houve o
pagamento da 5a e 6a prestações, apesar de o acórdão transitado em julgado ter concluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138245-59.2020.8.26.0000 -Voto no 37501
4
pela inadimplência destas prestações, sem, ainda, nenhuma comprovação a tal respeito
coligir aos autos.
Ocorre que tal alegação já foi, inclusive, objeto de acórdão do
agravo de instrumento no 2118750-29.2020.8.26.0000, recentemente julgado por esta C.
Câmara em 06.07.2020, oportunidade em que consignou-se que:
“Todas as questões invocadas pela parte executada, na sua intitulada
impugnação de fls. 429/432 do incidente 0000842-75.2017.8.26.0586, ou já
foram anteriormente levantadas por ocasião da impugnação de fls. 240 e ss.,
ou naquela oportunidade, sob pena de preclusão consumativa, poderiam ter
sido levantadas, desde que respeitassem as hipóteses de cabimento do artigo
525 do CPC/15.
E a decisão proferida às fls. 398/400 apreciou a mencionada impugnação,
dando pelo parcial acolhimento, não tendo noticiada qualquer interposição de
recurso cabível (artigo 1.015, parágrafo único, CPC/15), tanto que certificado
pela serventia de primeiro grau que “o prazo para interposição de recursos da
decisão de fls. 398/400 decorreu em 20/02/2020” (cf. fl. 418 do incidente
0000842-75.2017.8.26.0586).”
Ora, como se vê, o agravante insiste em opor resistência
injustificada ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do Código de Processo Civil).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator